Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-72.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004616-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA - CPF: 903.784.311-53 (APELANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), GERALDA COUTO MENDES - CPF: 346.486.151-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA APARECIDA - CPF: 903.784.311-53 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MARIA APARECIDA E JULGOU PREJUDICADO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de tratamento domiciliar (home
care
), determinando apenas acompanhamento por equipe do Programa Saúde da Família, com base em nota técnica do NAT e laudo médico anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de nova inspeção médica in loco, diante da alegação de alteração do quadro clínico da paciente.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento tácito do pedido de produção de provas, especialmente da inspeção médica atualizada, compromete a adequada análise do caso concreto, considerando a natureza dinâmica do estado de saúde.

4. A decisão baseada exclusivamente em laudo médico defasado, sem considerar a possibilidade de alteração do quadro clínico, viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

5. A complexidade da demanda e a necessidade de avaliação técnica atual exigem adequada instrução probatória antes do julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de demanda que visa tratamento médico domiciliar quando há pedido expresso de nova avaliação médica e indícios de alteração do quadro clínico do paciente
."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 369, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Segunda Turma, j. 15/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 836.856, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA APARECIDA e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1004616-72.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessário - em favor de MARIA APARECIDA, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”
.

Na origem,
Maria Aparecida, propôs a ação contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, visando obter tratamento domiciliar (home
c
are
)
de média complexidade, em razão de diagnóstico de demência vascular irreversível (CID F01, F03, G30), tetraparesia e outras comorbidades. Relatórios médicos indicaram a necessidade de cuidado por equipe multidisciplinar por 12 horas diárias, em virtude de sua incapacidade de realizar atividades básicas da vida diária.

Na sentença, o juízo considerou que o pedido de home
care
não era imprescindível, conforme nota técnica do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), que atribuiu escore inadequado pela Tabela ABEMID (
0
7 pontos). Foi determinado, então, o acompanhamento domiciliar via Programa Saúde da Família, considerando-o suficiente para atender as demandas da autora
.

Irresignada, a 1ª Apelante (Maria Aparecida), alega que
houve nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que houve a precipitação ao julgar o mérito

e sentenciar
o feito sem oportunizar a produção de provas requeridas, como a realização de nova inspeção
in loco
, em razão de agravamento do quadro clínico da autora.

Argumenta, ainda, que o Programa Saúde da Família não possui estrutura para atender adequadamente às necessidades de média complexidade da paciente, conforme demonstrado por laudos médicos.

Por fim,
sustenta que a negativa do home
care
configura violação ao direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal
.

Nesses termos, aqui abreviados,
a 1ª
Apelante pleiteia,
que seja conhecido e provido o presente recurso, para que determine os Apelados a fornecerem da internação na modalidade Home
Care
de média complexidade.

O Estado de Mato Grosso, ao oferecer suas contrarrazões
contra a 1ª apelação

(Id.
237139164
), sustenta
, em síntese, que o relatório técnico do NAT demonstra a inelegibilidade da autora para home
care
, sendo suficiente o acompanhamento domiciliar pelo PSF, conforme entendimento consolidado no Comitê de Saúde do TJMT e diretrizes do SUS
.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis
, em Id. 237139168 apenas ratifica os termos das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Noutro giro
, tem-se o recurso
de apelação do Município de Rondonópolis (2° Apelante),
na qual
sustenta que, segundo a repartição de competências do SUS, o fornecimento de tratamentos de média complexidade é de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, sendo o Município parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Ainda, a
lega
que a imposição de tratamentos de alta ou média complexidade pode desestruturar o orçamento público municipal, comprometendo outras políticas de saúde.

Em contrarrazões (Id. 237139171), a apelada Maria Aparecida alega, em
síntese
, que a
exclusão do Município fragilizaria sua posição processual, considerando a corresponsabilidade dos entes pela prestação do serviço.

Já o Estado de Mato Grosso, em Id. 237139172, apresenta s
uas contrarrazões alegando, em síntese, que a responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento primário ao ente responsável, sendo, no caso, o Município, que possui gestão plena dos serviços de saúde.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
conhecimento dos recursos, não acolhimento da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Rondonópolis

(
I
d.

241021198)
.

Isento de custas (Id.
237941662 e 237943689
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação interpostos por Maria Aparecida e pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1004616-72.2024.8.11.0003
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
e determinou acompanhamento pela equipe multidisciplinar de saúde na casa da autora.

A insurgência recursal centra-se na alegação de cerceamento de defesa
, porquanto o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, notadamente a realização de nova avaliação médica
in loco
, o que comprometeu a adequada prestação jurisdicional.

Razão assiste a Apelante.

Com efeito,
o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, indeferindo nova avaliação médica in loco, apesar da existência de
vídeos e relatórios médicos atualizados
que demonstram agravamento do quadro clínico da paciente, elevando sua classificação na tabela ABEMID para 11 pontos com uma nota de 5 pontos, requisito essencial para classificação como paciente de média complexidade, apta ao tratamento home
care
.

O cerceamento de defesa caracteriza-se quando a parte é privada da possibilidade de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia, impedindo a formação do convencimento judicial com base no devido processo legal, ampla defesa e contraditório

(art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

No caso dos autos, a paciente Maria Aparecida, idosa de 77 anos, interditada, portadora de demência vascular (CID F01), doença de Alzheimer (CID G30), transtorno ansioso não especificado (CID F41.9) e tetraparesia, encontra-se acamada, apresentando perda progressiva de peso e formação de úlceras de pressão.

Posteriormente, a parte autora trouxe novo laudo médico, elaborado três meses após a primeira avaliação, indicando piora substancial do quadro clínico da paciente, que passou a apresentar 11 pontos na tabela ABEMID, incluindo um critério de 5 pontos, evidenciando sua elegibilidade para home
care
de média complexidade. Além disso, foi anexado aos autos vídeo demonstrando a condição extrema da paciente e reforçando a necessidade de assistência contínua.

Diante desses novos elementos, foi expressamente requerida a realização de nova inspeção médica
in loco
pelo regulador do SUS, para verificar a real necessidade da internação domiciliar. Todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu tal pedido sem fundamentação adequada
, julgando antecipadamente a lide.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito
encontra-se
devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1641645/SP. Quarta Turma. Relator Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 31/08/2020. Publicado no
DJe
em 09/09/2020), bem como que
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
” (
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP. Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Terceira Turma. Julgado em 19/08/2019.
DJe
22/08/2019).

Vemos que o artigo 370 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de determinar a realização das provas necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando há controvérsia médica relevante e elementos novos indicativos de piora do estado de saúde do paciente.

No entanto, o d. Juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida, julgando antecipadamente o mérito, por entender que
seria desnecessária a dilação probatória por se tratar de
matéria
de direito e fato, sendo as provas apresentadas suficientes para o deslinde.

Observa-se que o pedido de produção de provas, formulado pela parte apelante ao apresentar sua impugnação, foi tacitamente indeferido pelo d. Julgador, que fundamentou o julgamento antecipado com a justificativa de ser
“desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.”
. Tal decisão, em meu entendimento, configura evidente cerceamento de defesa, uma vez que impediu a comprovação
da real situação da apelante.

Assim, verifica-se que a negativa de nova inspeção
in loco
prejudicou a correta avaliação do caso concreto
, pois a decisão se baseou exclusivamente em laudo médico defasado, ignorando provas supervenientes que poderiam modificar o julgamento.

O pedido de nova inspeção
in loco
pelo médico regulador do SUS se mostra, portanto, não só pertinente, mas indispensável, pois há elementos objetivos indicando alteração significativa no quadro clínico da paciente. O indeferimento imotivado de tal diligência pelo juízo de origem configurou manifesta violação ao devido processo legal, comprometendo a formação do convencimento judicial e, por consequência, o resultado do julgamento.

Dessa forma, impõe-se a
anul
ação da sentença, para que seja realizada nova avaliação médica presencial pela equipe técnica do Estado de Mato Grosso, assegurando-se a devida instrução probatória antes do julgamento do mérito.

Diante da anulação da sentença, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, uma vez que a decisão recorrida deixa de existir no mundo jurídico, tornando inviável a análise do mérito recursal. Assim, a matéria poderá ser rediscutida oportunamente após a reabertura da instrução e novo julgamento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Maria Aparecida
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova inspeção
in loco
pela equipe médica do Estado de Mato Grosso, a fim de verificar a atual condição clínica da paciente e a possibilidade de concessão do tratamento domiciliar na modalidade
home
ca
re
.

Além disso,
julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis
, por perda superveniente de objeto, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025